Tribunal: TJDFT
Processo: 0742339-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Cartão de crédito. Transações não reconhecidas. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em junho de 2021, a autora constatou diversas compras realizadas em seu cartão de crédito desde o mês de maio de 2021, supostamente decorrente de fraude praticada por terceiro. As transações foram contestadas junto ao banco réu e foi registrado o boletim de ocorrência (ID 32514725). As faturas anteriores ao mês da ocorrência da suposta fraude demonstram que os gastos da autora com o cartão de crédito são reduzidos, sendo em médias duas compras no mês (ID 32514774 - Pág. 2/6). Todavia, nos meses contestados pela autora, os gastos do cartão de crédito não correspondem com seu perfil de consumo, tendo em vista a realização de diversas compras realizadas num curto espaço de tempo (ID 32514774 - Pág. 8/10). Os elementos do processo indicam, portanto, que as transações foram realizadas de maneira fraudulenta. O estorno efetuado pelo banco réu corresponde a apenas algumas das compras contestadas pela autora, pelo que não abarcou todas as transações fraudulentas. Ademais, os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a declaração de inexistência de débitos e a condenação do réu em reparar os danos sofridos pela autora.
4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID. 32514724 - Pág. 2 comprova a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. Cabível, pois, indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao valor da indenização, para situações em de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, as Turmas tem fixado indenização em média de R$ 4.000,00 (Acórdão 1366169, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, Acórdão 1366169, Relator Antônio Fernandes da Luz, Acórdão 1356878, Arnaldo Correa Silva). Não há outros elementos significativos para majorar ou reduzir o valor da indenização. Desse modo, a sentença de origem que fixou o valor dos danos morais em R$ 4.000,00 encontra-se de acordo com a jurisprudência. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W